Tribunal: TRF3
Processo: 5012596-26.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
323/907)

5012596-26.2020.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012596-26.2020.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: EDNEI DA SILVA MATOS

REPRESENTANTE: NELSON DA SILVA MATOS, JUDITE MARIA MILAN MATOS

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: NELSON DA SILVA MATOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE AUGUSTO SOUZA SANTOS - PB20253-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JUDITE MARIA MILAN MATOS

APELADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA POR INVALIDEZ. ACIDENTE SEM NEXO COM O SERVIÇO. ALIENAÇÃO MENTAL DECORRENTE DE EVENTO EXTRACASTRENSE. ENQUADRAMENTO NO ART. 108, VI, DA LEI 6.880/1980. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA AUXÍLIO-INVALIDEZ E AJUDA DE CUSTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por militar temporário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, para declarar a nulidade do licenciamento e condenar a União à sua reforma com proventos calculados com base no soldo integral da graduação ocupada à época da desincorporação, afastando o enquadramento no art. 108, V, da Lei no 6.880/1980, bem como indeferindo a promoção ao grau hierárquico imediato, o auxílio-invalidez, a ajuda de custo e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alienação mental decorrente de acidente de trânsito sem nexo com o serviço autoriza o enquadramento da reforma no art. 108, V, da Lei no 6.880/1980; (ii) estabelecer se é devida a promoção ao grau hierárquico imediato, nos termos do art. 110 do Estatuto dos Militares; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de auxílio-invalidez e ajuda de custo; e (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto dos Militares distingue as hipóteses de incapacidade definitiva conforme a origem do evento incapacitante, exigindo a análise do nexo causal para correto enquadramento nos incisos do art. 108 da Lei no 6.880/1980.

A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que, nos casos de moléstia sem nexo causal com o serviço, o militar temporário somente faz jus à reforma se inválido para qualquer atividade laboral, aplicando-se regime jurídico próprio do art. 108, VI.

A natureza da enfermidade não autoriza, por si só, o enquadramento no art. 108, V, quando demonstrado que a causa determinante da invalidez foi acidente extracastrense, sob pena de esvaziamento sistemático do inciso VI.

O art. 110 da Lei no 6.880/1980 restringe a promoção ao grau hierárquico imediato às hipóteses legalmente previstas, não se aplicando aos casos de reforma fundada no art. 108, VI, conforme interpretação sistemática do Estatuto e orientação jurisprudencial.

O auxílio-invalidez exige comprovação de necessidade de internação especializada ou de assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, não bastando a gravidade da moléstia, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1.250.523/RS).

A ajuda de custo deve observar a legislação vigente à época da desincorporação, sendo inaplicáveis normas posteriores que instituíram hipótese diversa de pagamento.

A indenização por danos morais demanda demonstração de violação autônoma a direito da personalidade, não configurada quando inexistente conduta estatal ilícita distinta dos efeitos do próprio ato administrativo anulado (TRF3, ApCiv 0000794-48.2017.4.03.6000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação mental decorrente de acidente sem nexo causal com o serviço militar enquadra-se no art. 108, VI, da Lei no 6.880/1980.

O militar temporário inválido por moléstia sem relação com o serviço faz jus à reforma com soldo integral da graduação, sem promoção ao grau hierárquico imediato.

O auxílio-invalidez exige prova de necessidade de internação especializada ou de cuidados permanentes de enfermagem, não sendo presumido pela gravidade da doença.

A ajuda de custo e demais vantagens devem observar a legislação vigente à época do fato gerador.

O dano moral não se presume, exigindo demonstração de lesão autônoma a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.880/1980, arts. 108, V e VI, 109 e 110;

Lei no 8.237/1991, art. 69;

CPC, art. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.250.523/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22.06.2018;

TRF3, ApCiv 0004529-26.2016.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 20.04.2023;

TRF3, ApCiv 0000794-48.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 26.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012596-26.2020.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: EDNEI DA SILVA MATOS

REPRESENTANTE: NELSON DA SILVA MATOS, JUDITE MARIA MILAN MATOS

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: NELSON DA SILVA MATOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE AUGUSTO SOUZA SANTOS - PB20253-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JUDITE MARIA MILAN MATOS

APELADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EDNEI DA SILVA MATOS contra a sentença de ID 287469898, proferida pelo Juízo Federal da 6a Vara de Campinas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de natureza administrativa-militar ajuizada em face da União Federal.

Consta dos autos que o autor foi incorporado ao Exército Brasileiro em 13 de março de 1995, para o cumprimento do serviço militar obrigatório. Em 30 de abril de 1995, sofreu grave acidente de trânsito, do qual resultou traumatismo craniano encefálico severo, com necessidade de internação hospitalar prolongada e realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos, tendo recebido alta hospitalar em 15 de junho de 1995. O conjunto probatório indica que, desde o evento, o autor não mais retornou às atividades militares, vindo a ser desincorporado em novembro de 1995.

A parte autora sustentou, na inicial, a nulidade do licenciamento, ao argumento de que já se encontrava total e permanentemente incapaz à época, bem como alegou a inexistência de inspeção de saúde regular. Requereu, em síntese, a reintegração às fileiras do Exército para fins de reforma, com proventos calculados com base no grau hierárquico imediato superior, a concessão de auxílio-invalidez, o pagamento de ajuda de custo, indenização por danos morais e tutela de urgência.

Após regular instrução processual, com produção de prova pericial, o Juízo de origem afastou as preliminares suscitadas pela União e reconheceu que o autor se encontrava inválido total e permanentemente desde o período do serviço militar obrigatório, declarando a nulidade do licenciamento. Enquadrou a situação no art. 108, inciso VI, da Lei no 6.880/1980, por entender ausente o nexo causal entre o acidente e o serviço militar, condenando a União a promover a reforma do autor com percepção de remuneração baseada no soldo integral do posto ou graduação ocupada à época da desincorporação. Reconheceu, ainda, a isenção do imposto de renda sobre os valores devidos. Foram indeferidos os demais pedidos.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o quadro de alienação mental reconhecido na sentença deveria conduzir ao enquadramento da reforma no art. 108, inciso V, do Estatuto dos Militares, com aplicação do art. 110 e consequente percepção de proventos calculados com base no grau hierárquico imediato superior. Insistiu, ainda, na concessão do auxílio-invalidez, ajuda de custo, tutela de urgência e indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 287469907).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção, requerendo o regular prosseguimento do feito (ID 315311010).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, em determinar o enquadramento jurídico da reforma a que faz jus o militar temporário, tendo em vista a ocorrência de licenciamento após a configuração de quadro definitivo incapacitante, fato este que restou comprovado nos autos e fundamentou a declaração de nulidade do ato administrativo e reconhecimento do direito do apelante à reforma.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de ação sob procedimento comum em que o autor, acima mencionado e devidamente qualificado na petição inicial, objetiva a condenação da União: (i) a reintegrá-lo às fileiras do Exército para fins de REFORMA, com a percepção da remuneração com base no soldo corresponde ao grau hierárquico superior imediato, com o “PAGAMENTO DE TODAS AS REMUNERAÇÕES ATRASADAS E DEVIDAS, CONTADAS DESDE A DATA DO ACIDENTE OCORRIDO EM 1995, INCLUSIVE ACRESCIDAS DO 13o SALÁRIO ANUAL DESDE 1995 ATÉ O PRESENTE MOMENTO, com a devida correção monetária e juros”; (ii) à “concessão do Auxílio-Invalidez, INCLUINDO O PAGAMENTO DE TODOS OS AUXÍLIOS-INVALIDEZ ATRASADOS E DEVIDOS, CONTADOS DESDE A DATA DO ACIDENTE OCORRIDO EM 1995 ATÉ O PRESENTE MOMENTO, com a devida correção monetária e juros”; (iii) “ao pagamento da Ajuda de Custo, devida ao autor por conta da Reforma, valor este corresponde a 08 (oito) vezes o valor da remuneração calculada com base no soldo de Suboficial”; e (iv) “ao pagamento por danos extrapatrimoniais no valor que ora se sugere não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”.

Alega que, em 13/03/1995, foi incorporado ao Exército Brasileiro para cumprimento do Serviço Militar Obrigatório, mas que, em 30/04/1995, foi vítima de acidente de trânsito que lhe ocasionou Traumatismo Craniano Encefálico Grave.

Relata que, depois de diversas intervenções cirúrgicas e embora apresentando quadro “altamente vegetativo”, recebeu alta hospitalar em 15/06/1995.

Afirma que, a despeito de constar “visita médica” na Folha de Alterações Militares (julho/1995) e inspeção de saúde (outubro/1995), ficou totalmente afastado do serviço militar desde a ocorrência de acidente e jamais fora submetido à avaliação física ou médica pelos profissionais de saúde do Exército.

Assevera que apenas foi convocado para receber certificado de isenção (30/11/1995) e que, em 08/11/1996, recebeu o pagamento de indenização de sinistro em razão da invalidez permanente por acidente.

Diz que jamais foi submetido às inspeções de saúde lançadas na Folha de Alterações Militares, sendo sumária e indevidamente desincorporado em novembro/1995.

Assevera que, além da total incapacidade para o trabalho, é evidente a alienação mental e total incapacidade para os atos da vida civil, pelo que não corre prescrição em seu desfavor.

A tutela de urgência foi indeferida. Foi concedida a gratuidade da justiça (ID 42702894).

Emenda à inicial (ID 44508593).

Citada, a União apresentou contestação (ID 47831873). Alegou, preliminarmente, a necessidade de integração do INSS ao polo passivo e a prescrição quinquenal do fundo do direito e das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda. No mérito, alegou a improcedência dos pedidos.

Réplica (ID 48161984).

A preliminar de necessidade de integração do polo passivo foi afastada pela decisão ID 48312244.

O autor acostou atestado emitido por médico de sua confiança (ID 52519827), documentos relativos ao seguro POUPEX percebido (ID 54607968) e o laudo médico decorrente de perícia promovida pelo INSS (ID 55447073).

Sobreveio o Laudo Pericial Judicial (ID 68586344).

O autor trouxe aos autos documentos relativos ao processo de interdição (ID 150147689).

Esclarecimentos do Perito (ID 242261343).

As partes tiveram vista acerca do Laudo Pericial e esclarecimentos do Perito, e sobre eles apresentaram as manifestações IDs 105505402, 242492771 e 243490091.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Afasto as preliminares de prescrição do fundo do direito e de prescrição quinquenal.

O autor questionou genericamente o laudo pericial. A União, por sua vez, apresentou total concordância, defendendo que o apontamento pelo Perito de que houve “melhora parcial” do quadro de saúde do autor afasta a alegada incapacidade civil e, por conseguinte, não pode o autor se beneficiar da regra contida no art. 198, I, do CC.

Entretanto, não assiste razão à demandada.

O fato de o expert indicar que o autor obteve uma “melhora parcial” do quadro não permite afastar a sua condição de “incapacidade total para a vida independente e civil”, também atestada pelo perito.

Não há, no laudo pericial, qualquer indicação de que houve posterior agravamento, após a narrada “melhora parcial”, ou seja, se, mesmo após a considerada evolução, o autor permanece incapaz para a vida civil, é óbvio que a incapacidade se faz presente desde a data do início das sequelas, que corresponde à data do gravíssimo acidente sofrido pelo demandante (30/04/1995).

Também os documentos constantes do processo judicial de interdição, notadamente a perícia técnica realizada naquele feito (ID 150148194), corroboram a incapacidade do autor desde a mencionada data.

Assim, uma vez reconhecida a incapacidade, considerada absoluta até 02/01/2016, quando entrou em vigor da nova redação dos arts. 3o e 4o do Código Civil dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146 de 06/07/2015), não há que se falar em prescrição do fundo do direito.

Veja-se, nesse sentido, que a situação do autor passou a se enquadrar em incapacidade relativa e a correr a prescrição – posto que o art. 198, I, do CC aplica-se apenas aos absolutamente incapazes – somente a partir de 02/01/2016 e a ação foi ajuizada em 22/11/2020, dentro do prazo prescricional previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32.

Quanto ao mérito, é caso de parcial procedência.

O militar temporário ou de carreira, em se tratando de debilidade física eclodida durante o serviço militar, ainda que não demonstrado o nexo de causalidade, não pode ser afastado, fazendo jus o à reintegração aos quadros militares para tratamento médico-hospitalar adequado à incapacidade temporária, sendo-lhe assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do indevido licenciamento.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo os militares temporários, não podem ser desincorporados se acometidos de incapacidade decorrente de evento sem nexo de causalidade com as atividades da caserna, se para as atividades militares e civis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO NÃO CARACTERIZADO. INCAPACIDADE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES E SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REFORMA. PRECEDENTE. 1. O militar não estável, incapacitado por motivo de doença ou acidente em serviço sem relação de causa e efeito com o serviço militar, fará jus à reforma ex offício apenas se for considerado inválido tanto para o serviço da caserna como para as demais atividades laborativas civis (invalidez total), o que, como assinalado pelo acórdão recorrido, não é o caso do agravante. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (AIEDARESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 451025 2013.04.10633-1, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:03/10/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES E SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO MILITAR. DIREITO À REFORMA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MILITAR DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.123.371/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, estabeleceu que o militar temporário e sem estabilidade acometido de incapacidade definitiva decorrente de acidente, doença, moléstia ou enfermidade sem conexão com o serviço militar apenas tem direito à reforma quando o mal o torne inválido, ou seja, impossibilite o exercício de qualquer trabalho, mesmo civil. 2. No caso, o acórdão recorrido consignou que o autor, Militar temporário, se tornou incapaz definitivamente para a atividade militar por acidente sem nexo causal com o serviço. Portanto, não faz jus a reforma. 3. Agravo Interno do Militar desprovido. (STJ, AIRESP 1534472, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, data: 28/10/2019, publicação: 18/11/2019).

No caso em tela, está bem demonstrado que o autor se tornou completamente inválido, tanto para as atividades militares quanto para as atividades civis, no período em que se encontrava cumprindo o Serviço Militar Obrigatório. É nulo, portanto, o ato de licenciamento do autor.

É de se notar que a Lei mencionada cria uma espécie de seguro por invalidez ao militar, mesmo que temporário, que cumpre Serviço Militar Obrigatório.

Também assiste razão ao autor quanto à necessidade de a União observar o seu direito à isenção do Imposto de Renda, porquanto reconhecido o quadro de alienação mental e consequente invalidez total e permanente para qualquer trabalho.

Em relação à percepção de remuneração com base no soldo imediatamente superior ao que recebia na ativa, convém analisar as seguintes disposições legais, contidas na Lei n. 6.880/1980, antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.954/2019:

108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - acidente em serviço;

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e (Redação dada pela Lei no 12.670, de 2012)

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§ 2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

Art. 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.(Redação dada pela Lei no 7.580, de 1986)

§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2o Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial ou Subtenente;

b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento; e

c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo e demais praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 16.

§ 3o Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis especiais, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça às condições por elas exigidas.

Art. 111. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do artigo 108 será reformado:

I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada; e

II - com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

Consoante se observa, no caso em tela, a reforma somente pode se dar com fundamento no inciso VI do artigo 108 da Lei n. 6.680/1980, de modo que a remuneração deve calculada com base no soldo integral do posto ou graduação (e não com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato que possuía na ativa, que se restringe às hipóteses dos incisos I e V do art. 108, conforme dispõe o art. 110).

Também não merece guarida o pedido do autor de concessão de “Ajuda de Custo” e “Auxílio-Invalidez”.

Com efeito, o autor aduz fazer jus à “Ajuda de Custo” com fundamento na Medida Provisória n. 2.215/2001 e na Lei n. 13.954/2019. Todavia a situação do autor deve ser analisada à luz da Lei n. 8.237/1991, em vigor na data do início da invalidez e da desincorporação, ou seja, estava em vigor na data para a qual retroagirá a reforma pretendida.

A disciplina da Ajuda de Custo pela Lei n. 8.237/1991, que foi revogada pela MP 2.215/2001, versava no seguinte sentido:

SEÇÃO III

Da Ajuda-de-Custo

Art. 35. Ajuda-de-Custo é a indenização paga adiantadamente, para custeio das despesas de locomoção e instalação, exceto transporte, nas movimentações com mudança de sede.

Art. 36. O valor da Ajuda-de-Custo para o militar que possuir dependente correspondente:

I - a duas vezes o valor da remuneração nas movimentações com desligamento da organização militar;

II - a duas vezes o valor da remuneração na ida e uma vez na volta, nas movimentações para comissão superior a três e igual ou inferior a seis meses, sem desligamento;

III - ao valor da remuneração na ida e outro na volta, nas movimentações para comissão superior a quinze dias e igual ou inferior a três meses, sem desligamento.

Parágrafo único. O militar, quando transferido para localidade especial categoria A ou de uma localidade especial categoria A para qualquer outra organização militar, terá direito à Ajuda-de-Custo de que trata o inciso I, em dobro.

Art. 37. A Ajuda-de-Custo referida no artigo anterior será paga pela metade, quando o militar não possuir dependente.

Art. 38. Fará jus à Ajuda-de-Custo o militar deslocado com a organização militar que tenha sido transferida de sede, desde que, com isso, seja obrigado a mudar de residência.

Art. 39. Para efeito de cálculo do seu valor, determinação do exercício financeiro e constatação de dependentes, tomar-se-á como base a data do ajuste de contas do militar beneficiado na concessão da Ajuda-de-Custo.

A Ajuda de Custo, na hipótese ventilada pelo autor, em razão da simples transferência para a inatividade remunerada, só veio a ser inserida na legislação pertinente pela Lei n. 13.954/2019. Ou seja, inaplicável ao autor a referida verba.

Do mesmo modo, não possui o autor direito ao Auxílio-Invalidez. Tal verba, denominada “Adicional de Invalidez” pela Lei n. 8.237/91, vigente à época da desincorporação, era assim disciplinada antes do advento da MP n. 2.215/2001:

Art. 69. O militar na inatividade remunerada, reformado como inválido, por incapacidade para o serviço ativo, faz jus, mensalmente, a um Adicional de Invalidez no valor de sete quotas e meia do soldo, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas, devidamente constatada por junta militar de saúde, quando necessitar de:

I - internação especializada, militar ou não;

II - assistência ou cuidados prementes de enfermagem.

§ 1o Também faz jus ao Adicional de Invalidez o militar que, por prescrição médica homologada por junta militar de saúde, receber tratamento na própria residência, nas condições do inciso II.

(...)

Sem substancial diferença da previsão anterior, atualmente, nos termos do art. 1o da Lei n. 11.421/2006, que alterou o valor e revogou a Tabela V do Anexo IV da MP 2.215/2001, o auxílio-invalidez é devido, nos termos do regulamento, ao militar que necessitar de internação especializada, militar ou não, ou assistência, ou cuidados permanentes de enfermagem, devidamente constatados por Junta Militar de Saúde, e ao militar que, por prescrição médica, também homologada por Junta Militar de Saúde, receber tratamento na própria residência, necessitando assistência ou cuidados permanentes de enfermagem.

Nesse sentido, verifico que não há nos autos elementos que comprovem a necessidade de internação especializada ou assistência ou cuidados permanentes de enfermagem. Segundo consta do Laudo Pericial (ID 68586344), o autor ficou temporariamente internado e fez sessões de fisioterapia, mas atualmente apenas faz uso de medicamentos, sendo-lhe recomendado o acompanhamento por equipe multidisciplinar (neurologista, psiquiatra, psicólogo, endocrinologista, ortopedista e fisioterapeuta).

Essa necessidade de acompanhamento por equipe multidisciplinar não é enquadrada como assistência, ou cuidados permanentes de enfermagem ou tratamento na própria residência. Não há prova da necessidade de assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, do que não se trata a incapacidade para vida independente.

Indevida, portanto, a concessão do benefício auxílio-invalidez. Sobre a imprescindibilidade de prova a respeito da necessidade de assistência e cuidados permanentes de enfermagem, cito julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. LEI 7.670/88. HIV POSITIVO. AIDS. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. GRAU HIERARQUICAMENTE IMEDIATO AO QUE OCUPAVA NA ATIVA. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. DESNECESSIDADE DE CUIDADOS PERMANENTES DE ENFERMAGEM OU HOSPITALIZAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ... II - Quanto ao recebimento do auxílio-invalidez, esta Corte considera que é preciso estar presente a necessidade de assistência médica ou de cuidados permanentes de enfermagem. Assim, não se admite a concessão do auxílio em apreço com base apenas na natureza da doença e suposta possibilidade de necessidade futura. Nesse sentido: AgInt no REsp 1455040 / RS, 2014/0118233-4, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016 e AgRg no REsp 1482279 / RJ, 2014/0237951-0, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, dJe 01/07/2015. III - A partir da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo concluiu expressamente que o recorrido não necessita de cuidados médicos, ou da assistência permanente de cuidados de terceira pessoa, ainda assim, proferiu decisão em sentido contrário ao promovido por esta Corte, concedendo o benefício apenas com base na natureza da doença e uma suposta necessidade eventual. IV - Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp 1250523/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018)

Por fim, rejeito o pedido de condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais. Como o autor mesmo afirmou, após o licenciamento das fileiras do Exército, foi amparado por benefício previdenciário junto ao INSS, o que lhe permitiu uma subsistência digna. Além disso, apesar dos efeitos deletérios decorrentes do licenciamento, este sequer fora questionado junto à União, pelo que não se verifica uma afronta aos direitos de personalidade do autor.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar a União a promover a REFORMA do autor, com a percepção da remuneração com base no soldo integral do posto ou graduação ocupado no momento da desincorporação, com o pagamento das prestações atrasadas desde a data da desincorporação indevida. Reconheço, ademais, a isenção de Imposto de Renda sobre os valores a serem pagos ao autor.

Indefiro o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o autor percebe benefício previdenciário, o qual não pode ser cumulado com a remuneração decorrente da reforma. A renúncia ao benefício previdenciário antes do trânsito em julgado da presente sentença poderá acarretar prejuízos maiores ao autor caso reformada a presente tutela jurisdicional. Somente após esta renúncia é que o autor poderá receber a remuneração decorrente da reforma, sob pena de cumulação indevida de benefícios.

Em sede de liquidação, deverá ser promovido o acerto de contas entre a diferença existente ente o benefício previdenciário percebido pelo autor durante todos esses anos e os valores devidos pela União, pois o montante pago pelo INSS deverá ser a ele ressarcido.

Os índices de correção monetária serão os constantes da Tabela de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal – CJF - Cap. 4, item 4.2.1, e juros moratórios, contados da citação, no mesmo percentual dos remuneratórios de caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09(RE 870.947).

Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC. Custas pela União, que é isenta.

Publique-se. Intimem-se, inclusive o MPF.”

O Estatuto dos Militares estabelece, em seu art. 108, rol taxativo das causas de incapacidade definitiva que ensejam reforma:

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - acidente em serviço;

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e (Redação dada pela Lei no 12.670, de 2012)

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§ 2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

O inciso V do citado artigo refere-se à alienação mental, enquanto o inciso VI contempla as hipóteses de acidente ou doença sem relação de causa e efeito com o serviço. A correta subsunção normativa exige não apenas a identificação do estado clínico final do militar, mas também a análise da origem do evento incapacitante e de sua relação com a atividade castrense.

No caso concreto, embora o quadro clínico do autor seja descrito como alienação mental para determinados efeitos jurídicos, especialmente no âmbito tributário e civil, a prova dos autos é inequívoca ao demonstrar que tal condição decorreu diretamente do acidente de trânsito ocorrido em 30 de abril de 1995 (IDs 287469152, 287469320), evento que não guarda nexo causal com o serviço militar. Não se trata, portanto, de alienação mental de origem endógena ou espontânea, nem de patologia psíquica desenvolvida no contexto da atividade castrense, mas de consequência direta e imediata de um acidente alheio às atribuições militares.

A distinção não é meramente terminológica, mas possui relevante repercussão jurídica. O inciso V do art. 108 contempla a alienação mental como causa autônoma de incapacidade, considerada em si mesma, independentemente de sua origem traumática externa, ao passo que o inciso VI é expressamente destinado às situações em que a incapacidade decorre de acidente ou doença sem relação de causa e efeito com o serviço. Quando a alienação mental se apresenta como resultado de um evento traumático específico, desvinculado do serviço militar, há clara prevalência da hipótese prevista no inciso VI, sob pena de esvaziamento sistemático do dispositivo.

Corroborando a tese de que o inciso VI possui regime jurídico próprio e autônomo, distinto do inciso V e que a natureza da moléstia (mesmo que de fundo mental) não autoriza automaticamente o enquadramento no inciso V quando a origem é extracastrense e acidental:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO NÃO ESTÁVEL. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR, EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O SERVIÇO DA CASERNA. MATÉRIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DOS ERESP 1.123.371/RS, PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. PRECEDENTES. I. Embargos de Divergência opostos a acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de demanda proposta por militar temporário não estável, objetivando a anulação de ato administrativo de seu licenciamento do serviço ativo do Exército, a reintegração na graduação de Terceiro Sargento e a sua reforma, por doença adquirida em face de acidente em serviço, ocorrido durante o período em que prestava serviço militar, bem como o pagamento de indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos. Na sentença, a demanda foi julgada parcialmente procedente. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação da União e à remessa oficial, para afastar a indenização por dano moral e adequar os índices de correção e juros de mora. Nesta Corte o Recurso Especial restou desprovido monocraticamente, sendo a decisão mantida, no julgamento do Agravo Regimental, julgado pela Primeira Turma do STJ. III. Os Embargos de Divergência têm por finalidade uniformizar a jurisprudência desta Corte, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente interpretação à legislação aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça no decisum ou corrigir regra técnica de conhecimento. IV. No caso, diante das premissas fáticas, fixadas pelas instâncias ordinárias, é incontroverso que o militar é temporário não estável, e, não obstante tenha sofrido acidente em serviço em momento anterior, sofre ele de doença (epilepsia) sem relação de causa e efeito com a prestação do serviço militar (art. 108, VI, da Lei 6.880/80), encontrando-se incapacitado tão somente para as atividades castrenses. V. O acórdão embargado concluiu no sentido de que a concessão da reforma ao militar, ainda que temporário não estável, quando ficar demonstrada a sua incapacidade para o serviço castrense, prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação do serviço. VI. Em sentido divergente, os paradigmas da Segunda Turma do STJ concluiram no sentido de que o militar temporário não estável, considerado incapaz apenas para o serviço militar, somente terá direito à reforma de ofício se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades militares. Documento: 2190422 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 05/10/2022 Página 1de 8 VII. A Corte Especial do STJ, na sessão de 19/09/2018, ao finalizar o julgamento dos EREsp 1.123.371/RS, firmou o entendimento no sentido de que o militar temporário não estável, considerado incapaz apenas para o serviço militar, somente terá direito à reforma ex officiose comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades militares. No aludido julgamento concluiu a Corte Especial que, "quando o acidente ou doença, moléstia ou enfermidade não tiver relação de causa e efeito com o serviço (art. 108, VI, da Lei 6.880/1980), a Lei faz distinção entre o militar com estabilidade assegurada e o militar temporário, sem estabilidade. Portanto, os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma ex officio ainda que o resultado do acidente ou moléstia seja meramente incapacitante. Já os militares temporários e sem estabilidade, apenas se forem considerados INVÁLIDOS tanto para o serviço do Exército como para as demais atividades laborativas civis. (...) nos casos em que não há nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação do serviço militar e o militar temporário não estável é considerado incapaz somente para as atividades próprias do Exército, é cabível a desincorporação, nos termos do art. 94 da Lei 6.880/1980 c/c o art. 31 da Lei de Serviço Militar e o art. 140 do seu Regulamento – Decreto n.o 57.654/1966" (STJ, EREsp 1.123.371/RS, Rel. p/ acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/03/2019). Em igual sentido: "Nos casos em que não há nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação do serviço militar, é legítima a desincorporação quando o militar temporário não estável é considerado incapaz somente para as atividades castrenses" (STJ, AgRg no REsp 1.263.676/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/05/2020). Adotando a mesma orientação: STJ, AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp 1.697.866/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/06/2020; AgInt no REsp 1.534.472/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2019; AgInt nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.089.588/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/06/2019. VIII. Estando o acórdão embargado em dissonância com a jurisprudência que restou consolidada nesta Corte, deve prevalecer a compreensão firmada nos acórdãos paradigma, e, em consequência, ser provido o Recurso Especial, interposto pela União. IX. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n.o 440.995/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO STJ, julgado em 28/09/2022, DJe 05/10/2022);

APELAÇÃO. MILITAR REFORMA POR SER PORTADOR DE ANEURISMA DA AORTA TORÁCICA. CARDIOPATICA GRAVE NÃO COMPROVADA. MELHORIA DA REFORMA, COM PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CALCULADA COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO POSSUÍDO NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 - A melhoria de reforma pressupõe, ao menos neste caso, dois eventos concomitantes: por um lado, ter o militar sido reforma do por incapacidade definitiva para as atividades militares, vide o artigo 52, no 4, do Decreto no 57.654/66; por outro, essa mesma incapacidade ter evoluído para situação de invalidez, nos termos do artigo 110, §1o, da Lei no 6.880/80.

2 - É imprescindível que essa piora no estado de saúde do militar reforma do guarde estrita relação com o motivo pelo qual foi concedida a reforma ex officio. Em outras palavras, o agravamento deve ser da doença que deu causa à reforma em primeiro lugar. Por conseguinte, a eclosão posterior de outra enfermidade, não obstante seus graves efeitos, não pode servir de fundamento para a concessão de melhoria de reforma.

3 - Na hipótese destes autos, o apelante é militar da reserva remunerada desde 1995, tendo sido reformado compulsoriamente em 19.08.2008, por ter atingido a idade limite. Muito embora alegue padecer de cardiopatia grave, não me parece ser o caso, o que de fato está comprovado nos autos, em inspeção de saúde datada de 26.08.2014 é que o autor possui hipertensão essencial (primária) e doença isquêmica crônica do coração. Ademais, não há relação entre o pressuposto fático da reforma ex officio e o fundamento legal da pretensão autoral.

4 – Nesse sentido, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo.

5 - Apelação desprovida. Honorários majorados em 1% (um por cento), com fundamento nos §§2o e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, restando sua execução suspenso, com base no art. 98, § 3o do CPC.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004529-26.2016.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 20/04/2023, DJEN DATA: 24/04/2023);

A sentença recorrida enfrentou adequadamente essa distinção, ao reconhecer que a alienação mental do autor é consequencial ao acidente sofrido durante o período do serviço militar obrigatório, mas sem qualquer nexo causal com o exercício das atividades militares. Tal circunstância afasta a aplicação do art. 108, inciso V, e legitima o enquadramento no inciso VI do mesmo dispositivo, com a consequente incidência do art. 109 da Lei no 6.880/1980, que assegura a percepção de proventos calculados com base no soldo integral do posto ou graduação ocupada à época da reforma, sem promoção ficta.

Não há, nesse contexto, incoerência lógica entre o reconhecimento da alienação mental para fins tributários e civis e a manutenção do enquadramento da reforma no art. 108, VI. Os regimes jurídicos são distintos e atendem a finalidades normativas diversas. A isenção do imposto de renda decorre da condição pessoal do contribuinte, enquanto o regime remuneratório da reforma militar está diretamente vinculado à causa da incapacidade e à sua relação, ou não, com o serviço.

No que concerne aos demais pedidos recursais, igualmente não se verifica qualquer reparo a ser feito na sentença.

O indeferimento do auxílio-invalidez encontra respaldo no laudo pericial judicial (ID 287469498), que não comprovou a necessidade de internação especializada ou de cuidados permanentes de enfermagem, requisitos exigidos pela legislação vigente à época dos fatos - Lei no 8.237/1991.

Também a ajuda de custo foi devidamente afastada, uma vez que a previsão legal invocada pelo apelante – Lei no 13.954/2019 – é posterior à desincorporação e não admite aplicação retroativa.

De igual sorte, a indenização por danos morais não se sustenta diante da ausência de demonstração de conduta estatal ilícita autônoma apta a gerar lesão extrapatrimonial indenizável, sobretudo considerando que o autor passou a ser amparado por benefício previdenciário após o licenciamento.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEXO DE CONCAUSALIDADE. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. REFORMA EX OFFICIO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por militar temporário contra a União Federal visando à declaração de nulidade do ato de licenciamento do Exército Brasileiro, com pedido de reintegração ao serviço ativo para fins de continuidade do tratamento de saúde, até a recuperação ou posterior reforma. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, anulando o licenciamento e determinando a reintegração do autor na condição de adido, com percepção de vencimentos. Apelações interpostas por ambas as partes: a União sustenta a legalidade do licenciamento e a ausência de direito à remuneração; o autor requer a reforma militar imediata e indenização por danos morais. Supervenientemente, a União alegou desídia no cumprimento do tratamento e pleiteou a extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, ao que o autor se defendeu invocando força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ato de licenciamento do autor, à época incapacitado temporariamente, foi ilegal; (ii) estabelecer se há direito à reforma ex officio; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fatos supervenientes de desídia e expulsão do autor após a reintegração não interferem na análise da legalidade do ato de licenciamento originário, devendo eventuais irregularidades posteriores ser discutidas em ação própria.

A jurisprudência pacífica do STJ veda o licenciamento de militar temporário incapacitado, ainda que temporariamente, impondo sua reintegração na condição de adido, com percepção de vencimentos, independentemente de nexo causal direto entre a enfermidade e o serviço militar.

O laudo pericial atesta que o autor, à época do licenciamento, apresentava incapacidade parcial para atividades de alta demanda física, não possuindo plena aptidão para o serviço castrense.

A condição de "Incapaz B2" e o diagnóstico de lesão com concausa no serviço militar configuram a ilegalidade do licenciamento, por violação aos direitos à saúde e ao devido tratamento médico, conforme arts. 50, 106, 108 e 111 da Lei no 6.880/1980.

A alegação da União de ausência de nexo causal não prevalece, pois a concausa é juridicamente suficiente para caracterizar a relação entre a lesão e o serviço militar, à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

A reforma ex officio, nos termos do art. 106, II, da Lei no 6.880/1980, exige incapacidade definitiva, o que não se verifica no caso concreto, dada a possibilidade de recuperação por meio de tratamento conservador (fisioterapia).

A indenização por danos morais não é devida, pois não se comprova violação a direito da personalidade que extrapole os efeitos típicos da ilegalidade do ato anulado, sendo a reintegração com pagamento retroativo suficiente como reparação.

Considerando a sucumbência recursal integral, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, em 20%, observadas as condições da gratuidade de justiça deferida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O militar temporário incapacitado temporariamente para o serviço castrense não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração como adido para fins de tratamento médico, com percepção de vencimentos.

A concausa entre a atividade militar e a enfermidade é suficiente para caracterizar o nexo causal necessário à reintegração.

A reforma ex officio exige incapacidade definitiva e invalidez, não comprovadas no caso concreto.

Dano moral que não pode ser presumido, exigindo-se a demonstração de violação a direito da personalidade que extrapole os transtornos decorrentes da própria ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980, arts. 50, 82, 106, 108, 109, 110, 111; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Decreto no 57.654/66, art. 52, no 4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 171.865/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.09.2013; STJ, AgRg no REsp 1.545.331/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015; TRF4, AC 5009126-32.2018.4.04.7009, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 06.11.2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000794-48.2017.4.03.6000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 26/11/2025, DJEN DATA: 28/11/2025).”

Por fim, a negativa da tutela de urgência mostrou-se adequada, ante a inexistência de risco concreto ao resultado útil do processo e ausência de dano irreparável, diante da percepção contínua de benefício previdenciário.

Assim, conclui-se que a sentença apreciou corretamente os fatos e aplicou de forma adequada o direito à espécie, não merecendo qualquer reforma.

Diante do insucesso do recurso, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC. Assim, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do apelante sobre a parcela em que restou sucumbente, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do procurador da União em proporção à complexidade da fase recursal. Por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, deve ser observada a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA POR INVALIDEZ. ACIDENTE SEM NEXO COM O SERVIÇO. ALIENAÇÃO MENTAL DECORRENTE DE EVENTO EXTRACASTRENSE. ENQUADRAMENTO NO ART. 108, VI, DA LEI 6.880/1980. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA AUXÍLIO-INVALIDEZ E AJUDA DE CUSTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por militar temporário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, para declarar a nulidade do licenciamento e condenar a União à sua reforma com proventos calculados com base no soldo integral da graduação ocupada à época da desincorporação, afastando o enquadramento no art. 108, V, da Lei no 6.880/1980, bem como indeferindo a promoção ao grau hierárquico imediato, o auxílio-invalidez, a ajuda de custo e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alienação mental decorrente de acidente de trânsito sem nexo com o serviço autoriza o enquadramento da reforma no art. 108, V, da Lei no 6.880/1980; (ii) estabelecer se é devida a promoção ao grau hierárquico imediato, nos termos do art. 110 do Estatuto dos Militares; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de auxílio-invalidez e ajuda de custo; e (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto dos Militares distingue as hipóteses de incapacidade definitiva conforme a origem do evento incapacitante, exigindo a análise do nexo causal para correto enquadramento nos incisos do art. 108 da Lei no 6.880/1980.

A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que, nos casos de moléstia sem nexo causal com o serviço, o militar temporário somente faz jus à reforma se inválido para qualquer atividade laboral, aplicando-se regime jurídico próprio do art. 108, VI.

A natureza da enfermidade não autoriza, por si só, o enquadramento no art. 108, V, quando demonstrado que a causa determinante da invalidez foi acidente extracastrense, sob pena de esvaziamento sistemático do inciso VI.

O art. 110 da Lei no 6.880/1980 restringe a promoção ao grau hierárquico imediato às hipóteses legalmente previstas, não se aplicando aos casos de reforma fundada no art. 108, VI, conforme interpretação sistemática do Estatuto e orientação jurisprudencial.

O auxílio-invalidez exige comprovação de necessidade de internação especializada ou de assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, não bastando a gravidade da moléstia, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1.250.523/RS).

A ajuda de custo deve observar a legislação vigente à época da desincorporação, sendo inaplicáveis normas posteriores que instituíram hipótese diversa de pagamento.

A indenização por danos morais demanda demonstração de violação autônoma a direito da personalidade, não configurada quando inexistente conduta estatal ilícita distinta dos efeitos do próprio ato administrativo anulado (TRF3, ApCiv 0000794-48.2017.4.03.6000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação mental decorrente de acidente sem nexo causal com o serviço militar enquadra-se no art. 108, VI, da Lei no 6.880/1980.

O militar temporário inválido por moléstia sem relação com o serviço faz jus à reforma com soldo integral da graduação, sem promoção ao grau hierárquico imediato.

O auxílio-invalidez exige prova de necessidade de internação especializada ou de cuidados permanentes de enfermagem, não sendo presumido pela gravidade da doença.

A ajuda de custo e demais vantagens devem observar a legislação vigente à época do fato gerador.

O dano moral não se presume, exigindo demonstração de lesão autônoma a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.880/1980, arts. 108, V e VI, 109 e 110;

Lei no 8.237/1991, art. 69;

CPC, art. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.250.523/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22.06.2018;

TRF3, ApCiv 0004529-26.2016.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 20.04.2023;

TRF3, ApCiv 0000794-48.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 26.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão